Tribunal: TCU
Processo: 034.924/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 588/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada por Bonizzoni & Bonizzoni Ltda. EPP, entre as demais representações formuladas pela RRX Fornecimento de Refeições Ltda. - ME e pela Nutricol Comércio de Produtos Alimentícios - Eireli no bojo do TC Processo 034.978/2017-8 e do TC Processo 035.074/2017-5 (apensos), sobre os indícios de irregularidade nos editais dos Pregões Eletrônicos n.os 358, 359, 360 e 361, de 2017, conduzidos pelo Departamento Regional do Serviço Social da Indústria em São Paulo (Sesi-SP) sob o valor total de R$ 11.134.812,80 para a subsequente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição e de alimentação em prol dos alunos regularmente matriculados nas unidades escolares do Sesi-SP; Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar o monitoramento sobre o cumprimento dos itens 9.3, 9.4.1.2 e 9.5 do Acórdão 1.784/2018 proferido pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.3. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, que, nas subsequentes licitações para a contratação de empresa destinada ao fornecimento de refeições a alunos em suas escolas, o Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de São Paulo abstenha-se de incorrer nas irregularidades identificadas nos editais dos Pregões Eletrônicos 358, 359, 360 e 361, de 2017, a exemplo das seguintes falhas: 9.3.1. ausência de informações no edital sobre a disponibilidade do orçamento estimado em cada certame, além dos meios para a correspondente obtenção, com inobservância, assim, à jurisprudência do TCU (v. g.: item 9.4.1 do Acórdão 1750/2014-TCU-Plenário ); e 9.3.2. ausência de prévias avaliações técnico-econômicas em relação ao parcelamento do objeto licitado, dentro do respectivo processo administrativo, com inobservância aos arts. 2o e 3o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi-SP; 9.4. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: (...) 9.4.1.2. ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de São Paulo, para ciência, determinando que o Sesi-SP informe o TCU sobre o efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão, no prazo de até 15 (quinze) dias contados dos eventuais lançamentos supervenientes de certames substitutos aos Pregões Eletrônicos 358, 359, 360 e 361, de 2017, sem prejuízo de determinar, ainda, que, em relação aos referidos pregões eletrônicos e aos supervenientes certames substitutos, o Sesi-SP apresente a devida comprovação sobre a economicidade dos preços e a correspondente compatibilidade em relação aos valores de mercado, com toda a respectiva documentação comprobatória e os subjacentes memoriais de cálculo, entre outros elementos de convicção necessários; e 9.5. promova o arquivamento do presente processo, nos termos dos arts. 237 e 250 do RITCU, sem prejuízo, contudo, de conduzir o monitoramento das determinações proferidas pelos itens 9.3 e 9.4.1 (parte final) deste Acórdão. "; Considerando que, visando ao referido monitoramento, a SecexTrabalho realizou a diligência junto à entidade para apresentar os seguintes esclarecimentos e informações: " (...) a) se foi ou está sendo elaborado procedimento licitatório para a contratação de empresa destinada ao fornecimento de refeições a alunos em suas escolas nos moldes dos Pregões Eletrônicos 358, 359, 360 e 361/2017, cancelados; a.1) se sim, encaminhar o edital, assim como os elementos descritos no item 9.4.1.2 do Acórdão 1784/2018-TCU-Plenário , a.2) se não, informar a solução adotada e, se for o caso, a previsão para contratação dos referidos serviços. "; Considerando que, em resposta à referida diligência (Peça 72), o Sesi-SP prestou os seguintes esclarecimentos: " (...) cumpre-me informar que, no momento, não está sendo realizado procedimento licitatório para contratação de empresa, destinado ao fornecimento de refeições a alunos em suas escolas, nos moldes dos Pregões Eletrônicos citados acima. Esclareço, ainda, que todo contingente de recursos humanos, voltado para a realização do serviço em pauta, foi incorporado ao quadro próprio da Entidade, em sua maioria contratado por prazo determinado, não havendo mais nenhum vínculo com empresas terceirizadas no ramo de fornecimento de refeições a alunos, nas unidades do Departamento Regional do SESI-SP. "; Considerando que, à Peça 74, a unidade técnica propôs considerar superado, por perda de objeto, os itens 9.3 e 9.4.1.2 do Acórdão 1784/2018-TCU-Plenário e considerar cumprido o item 9.5 do aludido Acórdão, já que o Sesi-SP teria optado por elaborar as refeições fornecidas aos alunos das suas unidades, em vez de contratar com terceiros a elaboração dessas refeições; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: (i) considerar prejudicado, por perda de objeto, a determinação expedida ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de São Paulo por meio dos itens 9.3 e 9.4.1.2 do Acórdão 1784/2018-TCU-Plenário , sem prejuízo de determinar que, se pretender promover a correspondente contratação da elaboração das aludidas refeições com terceiros, o Sesi-SP informe o TCU sobre o plano de ação para o atendimento dos aludidos itens 9.3 e 9.4.1.2 do Acórdão 1784/2018-TCU-Plenário ; (ii) considerar cumprida a determinação expedida à então Secex-SP por meio do item 9.5 do Acórdão 1784/2018-TCU-Plenário ; e (iii) prolatar as determinações abaixo: 1. Processo TC- Processo 034.924/2017-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC- Processo 034.978/2017-8 (Representação) e TC- Processo 035.074/2017-5 (Representação). 1.2. Representantes: Bonizzoni & Bonizzoni Ltda. EPP (CNPJ 03.345.887/0001-48); RRX Fornecimento de Refeições Ltda. ME (CNPJ 17.393.640/0001-01); e Nutricol, Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI (CNPJ 05.142.508/0001-48). 1.3. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo (Sesi-SP). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: Ângela Silva Amorim (OAB/DF 58.670), entre outros, representando o Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo. 1.8. Determinar que, caso decida realizar a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de nutrição e de alimentação em prol dos seus alunos regularmente matriculados, o Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo submeta o edital ao TCU no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o seu lançamento; 1.9. Determinar que a SecexTrabalho adote as seguintes medidas: 1.9.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica à Peça 74, ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de São Paulo, para ciência e adoção das medidas cabíveis, além do envio à Bonizzoni & Bonizzoni Ltda. EPP, à RRX Fornecimento de Refeições Ltda. ME e à Nutricol, Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI, para ciência; e 1.9.2. arquive o presente processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU, ficando dispensado o monitoramento da determinação proferida pelo item 1.8 deste Acórdão.